Tribunal: STF
Processo: RE 1010402
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 136.075/2023, 136.075/2023 e Petição 137.013/2023



    Trata-se de requerimentos formulados pela Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE, por meio da Petição 136.075/20233 (documento eletrônico 61), pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Piauí - SINDJUFE (documento eletrônico 67), por meio da Petição 136.075/2023, e pela Central Sindical e Popular Conlutas (documento eletrônico 67), por meio da Petição 137.013/2023, para ingresso no feito como amici curiae.  



    A Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE sustenta, em suma, que a necessidade de ingresso como amigo da Corte decorre do fato de que:



    “[...] Aspectos como eventuais empecilhos para a atuação de sindicatos e associações representativas, assim como iniciativas antissindicais no âmbito do Poder Público são fatores de potencial lesividade ao ordenamento constitucional pátrio, especialmente quando se considera o teor do artigo 8º, caput e incisos de nossa Constituição.



    Por outro lado, também gera extrema preocupação a instituição de multas e indenizações milionárias às entidades sindicais, principalmente quando se considera o dever fiscalizatório destas perante a própria sociedade civil organizada. Este tipo de conduta, cada vez mais presente no Poder Judiciário, poderá autorizar, basicamente, a decretação do encerramento das atividades de organizações notadamente essenciais para a garantia de direitos e garantias fundamentais de servidores e servidoras por todo o país. (p. 12 do documento eletrônico 61, grifos no original)



    O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Piauí SINDJUFE e a Central Sindical e Popular Conlutas, por sua vez, argumentam que: 



    “[...] estamos diante de uma questão que tem alcance e extensão para a conduta de todas as entidades sindicais que terão a sua atividade limitada e tolhida por conta de uma decisão que interpretou incorretamente dois dispositivos constitucionais, quais sejam: o inciso IV do art. 5º e o artigo 220 da Carta Magna, que tratam da liberdade de expressão e que foram ignorados em privilégio de um interesse privado que se demonstrou claramente não ter sido atingido”. (p. 1 do documento eletrônico 67 e p. 2 do documento eletrônico 74)



    É o relatório. Decido. 



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015  



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.  



    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:  



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)  



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.  



    A presente ação tem por objetivo analisar a violação ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento, previsto no art. 5°, IV e 220, caput, da Constituição Federal. Verifico que a controvérsia posta nos autos é fundamentalmente jurídica, portanto dispensável a atuação de outros interessados. Ademais, bem examinadas as razões e contrarrazões, observo que as teses apresentadas já foram suficientemente desenvolvidas, o que torna desnecessária a intervenção dos requerentes.



    Posto isso, indefiro o ingresso da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE, do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Piauí - SINDJUFE e da Central Sindical e Popular Conlutas para ingresso no feito como amici curiae. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator